Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. IPVA. PRESCRIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA ENTRE DEVEDOR FIDUCIANTE E CREDOR FIDUCIÁRIO PERANTE O FISCO. BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES – SNG. INSUFICIÊNCIA AO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS AJUSTADOS.

1. Alegada, pelo autor, a prescrição do crédito tributário, incumbe a ele o ônus de provar a ocorrência da prejudicial de mérito, ante a natureza indisponível do direito litigioso, sobre o qual não incide a confissão ficta, na hipótese de ausência de impugnação específica do réu.

2. Devedor fiduciante e credor fiduciário são solidariamente responsáveis, perante o fisco, pelo pagamento do IPVA incidente sobre o veículo objeto da alienação entabulada entre as partes. Inteligência dos artigos 121, parágrafo único, II, e 124, II, do CTN c/c art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital 7.431/1985.

3. A baixa da alienação fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) não elide a responsabilidade tributária do credor fiduciário relativamente ao pagamento do IPVA, a menos que acompanhada da correlata comunicação ao órgão de trânsito. Precedentes deste e. TJDFT.

4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.